Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704804-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO AFONSO GUIMARAES AGRAVADO: VERA MARIA DE LIMA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Afonso Guimarães, réu, contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação ordinária, determinou a inversão do ônus da prova, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição de má prestação dos serviços odontológicos e correlata imposição de responsabilidade civil, se a houver. A propósito disso, inverto o ônus da prova, com esteio no art. 6.o, inciso VIII, do CDC/1990. Todavia, conquanto deferida a inversão do ônus da prova, ressalto às partes que "por se tratar de um ônus processual, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova” (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015). Desse modo, porquanto imprescindível à solução da demanda, determino a realização de perícia técnica, às expensas das partes, ora postulantes (ID: 156949324; ID: 158177909). Nesse contexto, o rateio da perícia observará o teto legal previsto para a hipótese da gratuidade de justiça concedida à autora (Portaria Conjunta 101/2016), arcando o réu com o saldo remanescente (id. 182021749, autos originários no 0706623-59.2022.8.07.0014). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não se mostra razoável impor ao agravante o ônus da prova de um fato para o qual ele não concorreu e que não existiu, mormente quando a própria agravada confessou que realizou tratamento odontológico com terceiros. Sustenta que a agravada tinha conhecimento de que o tratamento odontológico proposto era longo e necessitava do seu comprometimento com, no mínimo, o seguimento com as consultas odontológicas. Aduz que não houve dispensa de tratamento grosseiro ou agressivo, e, ao se impor ao agravante a contraprova de tais fatos, lhe é imposto encargo impossível de se realizar, já que se trata de fato negativo. Assevera que não se pode imputar ao agravante a causa de qualquer dor ou lesão na boca da agravada que não sejam previsíveis e esperadas, dada a natureza dos próprios procedimentos odontológicos de per si. Argumenta que não possui acesso aos prontuários da agravada perante os demais dentistas que realizaram o tratamento odontológico simultâneo na agravada, pelo que não pode ser compelido a comprovar a eventual existência de erro praticado por terceiro. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de se suspender a decisão atacada. Preparo (id. 55696420). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que, em ação ordinária para reparação por danos materiais, morais e estéticos, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, com espeque no artigo 6o, inciso VIII, do CDC/1990, uma vez que caracterizada a relação de consumo entre as partes, Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não é razoável impor ao agravante o ônus da prova de um fato negativo, como a inexistência de erro em um tratamento odontológico. Sustenta que a agravada tinha conhecimento da natureza extensa do tratamento e da necessidade de acompanhamento regular, o que torna a responsabilidade por eventuais danos compartilhada. Aduz que não houve negligência por parte do agravante, e o tratamento odontológico realizado foi adequado. Em suma, defende que exigir do agravante a comprovação de erros por terceiros, sem acesso aos prontuários, configura-se como um encargo impossível de ser cumprido. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Como se sabe, a inversão do ônus da prova, em casos de má prestação de serviços, é imposição legal oriunda do Código de Defesa do Consumidor, quando, a critério do Juízo, for verossímil a alegação ou o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Extrai-se o seguinte julgado no mesmo sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ROL DO ARTIGO 1.015. TAXATIVIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. DEFEITO NO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Conhecimento parcial. 2. No caso de defeito do serviço, inversão do ônus da prova opera-se ope legis a teor do artigo 14, §3o, do CDC. Isto é, diante dessa situação, incumbe ao fornecedor a prova de que: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. In casu, a natureza da responsabilidade das agravantes se diferencia tão somente quanto à subjetividade: enquanto a profissional médica responde subjetivamente, a clínica responde pelo resultado danoso independentemente da comprovação de culpa, mas a inversão da prova em desfavor de ambas se opera ope legis. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Grifamos. Acórdão 1729824, 07043025920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante salientar que a inversão do ônus da prova não se trata de uma afronta à regra geral do ônus probatório, mas sim de uma exceção que leva em consideração as particularidades do caso, em consonância com os princípios de lealdade e cooperação processuais. A finalidade dessa medida é garantir a busca da verdade real e a efetividade do processo, permitindo que a parte mais apta a produzir a prova o faça, contribuindo para a celeridade e justiça na resolução da controvérsia. Embora o recorrente alegue a existência de perigo que necessite a antecipação da tutela recursal, não resta caracterizada a partir dos documentos coligidos aos autos e a argumentação expedida neste agravo de instrumento. Em especial, depreende-se da decisão vergastada, que o Juízo determinou a realização de perícia judicial, a fim de avaliar a responsabilidade pelo suposto dano causado à consumidora, não se vislumbrando, por ora, a existência de “prova diabólica”. Verifica-se, na hipótese, nítido caráter consumerista, que retrata, ainda, a hipossuficiência do requerente em face da concessionária ré, a qual detém conhecimento técnico para infirmar as alegações autorais. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Vale ressaltar, ao contrário do que sustenta o agravante, que a norma protetiva não exige a cumulação dos requisitos (verossimilhança e hipossuficiência), de modo que a presença de um deles já se mostra suficiente para a inversão do ônus da prova pelo magistrado. Nesse contexto, revela-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova determinada na origem, dada a maior dificuldade do consumidor em produzir a prova técnica necessária ao deslinde do processo. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. Deve ser determinada a inversão do ônus da prova, quando constatada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovado que as questões controvertidas se referem a procedimentos e condutas médicas, bem como sobre fatos envolvendo a internação da consumidora, que indicam caráter eminentemente técnico, justifica-se a inversão do ônus probatório.(Acórdão 1431684, 07251252520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão da denunciação da lide não justifica o pedido de antecipação da tutela recursal. Será, portanto, analisada oportunamente, após oitiva da parte contrária/agravada. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator